Tribunal: TJDFT
Processo: 0700322-38.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DA PERÍCIA. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. MÉDICO E HOSPITAL PRIVADO. CIRURGIA BARIÁTRICA. SURGIMENTO DE HÉRNIA DE PETERSEN. ERRO MÉDICO. NÃO COMPROVAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. MUDANÇA DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO BENEFICIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. Nos termos do artigo 370, do Código de Processo Civil, o destinatário da prova é o juiz, cabendo a ele aferir a necessidade ou não de dilação probatória ou a complementação das provas já realizadas. Se o magistrado considerou desnecessária a realização de nova perícia, seja porque não incidia a hipótese do artigo 480, do Código de Processo Civil, seja por entender que os elementos coligidos nos autos eram suficientes para o deslinde da controvérsia, e tendo a perícia atendido os requisitos exigidos no artigo 473, incisos I a IV, do Código de Processo Civil, realizando a análise técnica ou científica, com indicação da metodologia e respondendo de forma conclusiva todos os quesitos formulados pelas partes do processo, não se vislumbra cerceamento de defesa. De acordo com o artigo 14, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do profissional médico é subjetiva, ou seja, é indispensável a constatação de conduta culposa ou dolosa. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os hospitais particulares respondem objetivamente no caso de danos decorrentes de atos próprios; e, solidariamente, nos casos de danos advindos de atos técnicos praticados pelos médicos (erro médico) vinculados de alguma forma ao estabelecimento hospitalar quando constatada a culpa do profissional. Hipótese em que o laudo pericial foi conclusivo quanto à ausência de erro médico, sendo a hérnia de petersen uma das possíveis complicações decorrentes da cirurgia bariátrica, tendo a autora sido previamente alertada, conforme termo de consentimento assinado. Ausente a culpa do profissional, afasta-se a responsabilidade dos réus. Para a revogação do benefício da gratuidade de justiça deve ser comprovada a alteração da situação econômica da parte beneficiária.